Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016075-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (ADVOGADO), EGILMAR VICENTE TEIXEIRA - CPF: 634.410.712-04 (PACIENTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (IMPETRANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (REU), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (VÍTIMA), ESTEFANI GOMES FARIA - CPF: 060.337.001-20 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
PLEITO DE ACESSO A ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVADA A SUSCITADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS – PRECEDENTES –
1. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE E INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE – RESPOSTA À ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – RITO PROCESSUAL DO
HABEAS CORPUS
QUE NÃO PERMITE APROFUNDADA DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
2.
AVENTADA A INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
– DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE INSTRUEM O CADERNO PROCESSUAL – TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, NO CURSO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DOS DELITOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE,
DENEGADA A ORDEM.

1.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de acesso à integralidade de certos elementos informativos [dados extraídos de aparelho celular], quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito sequer apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Tribunal de Justiça acarretaria indevida supressão de instância, especialmente quando não demonstrada a suscitada violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas, com concreto prejuízo à i. Defesa. Precedentes.

2.

Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o acolhimento da tese de inépcia da denúncia.

3.

Em especial, sublinho que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, constata-se que o possível envolvimento do paciente com os crimes supramencionados foi evidenciado a partir de investigações que delinearam ter sido supostamente o responsável pela fuga de dois comparsas, tratando-se de conclusão amparada em robustas diligências investigativas empreendidas pelas forças policiais, de forma que a tese negativa de autoria deve ser deduzida nos autos da ação penal; encontrando-se, por ora, satisfeita a exigência de indícios suficientes de autoria delitiva prevista pelo art. 312 do CPP.

6.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

7.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016075-80.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S): Dr. ROGER RODRIGUES FARIA

Dra. INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO

PACIENTE: EGILMAR VICENTE TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da ação penal n.º 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que denunciado pela suposta prática das condutas típicas descritas no
art. 157, §2º, II e V, c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, e art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defendem veementemente os impetrantes
tese negativa de autoria
, inclusive impugnando ponto a ponto o conteúdo dos relatórios de investigação e de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os investigados, para então concluir pela
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
decretada, supostamente,
à míngua de fundamentação idônea
, haja vista a
inexistência de prova da participação do paciente nos delitos
pelos quais restou denunciado, notadamente seu suposto envolvimento com os demais acusados, decorrendo a imputação de meras “
suposições
”, ao que aliam as arguições de
inépcia da denúncia
e de
não demonstração do
periculum libertatis
, máxime face às condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
.

Não satisfeitos, os d. causídicos ainda invocam a ocorrência de
violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas
, porquanto os dados extraídos dos aparelhos celulares não teriam sido disponibilizados à defesa do paciente na mesma extensão conferida ao Órgão Ministerial, e que teria ensejado não só o oferecimento da denúncia como também a requisição da custódia cautelar do agente, razão pela qual requerem “
seja disponibilizado exatamente a mesma fonte de provas. Sendo elas: I. A INTEGRALIDADE das conversas extraídas, mesmo as irrelevantes à investigação, e exportadas do próprio Sistema GUARDIÃO ou outro software que tenho sido utilizado pelo próprio Ministério Público, Polícia Civil ou investigação, que garanta que os dados sejam idênticos, como, no caso do Guardião, seria o seu Leitor “Guardião Reader”, assegurando a integridade e autenticidade da fonte relacionada e respectiva “senha coringa”; II. A INTEGRA das mensagens, arquivos de áudios, SMS e/ou multimídia, MMS, WAP, WEB (incluindo 2G, 3G, 4G e EDGE) enviadas e recebidas
.” (sic).

Firmes em tais premissas, pugnam pela concessão
in limine
da ordem, para que o beneficiário do
writ
seja imediatamente
colocado em liberdade
, postulando-se,
no mérito
, a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida e a
concessão em definitivo
do remédio heroico.

A petição inicial veio instruída com procuração e os demais documentos digitais registrados no ID 219274182 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, entendendo que a hipótese não autorizava a extravagante análise de
habeas corpus
fora do horário normal do expediente forense;
deixou de apreciar
o pleito de concessão liminar da ordem (ID 219427165)

Distribuído o feito por prevenção, veio concluso para análise do pedido de antecipação de tutela.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 220776656), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 221658188.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 222175677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito de acesso à integralidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos
in casu

foi submetido à apreciação do d. juízo singular, circunstância que
inviabiliza
,
ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, consoante se depreende da inicial do
writ
, suscitam os d. causídicos a ocorrência de
violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas
, por supostamente não terem sido disponibilizados à i. Defesa os mesmos elementos informativos disponibilizados ao
parquet
, os quais posteriormente embasaram o oferecimento de denúncia; razão pela qual, na intelecção dos impetrantes, se trataria de
constrangimento ilegal
a ser sanado por este eg. Tribunal de Justiça.

No entanto, como se sabe, é assente o entendimento deste eg. Sodalício no sentido de ser
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de
revogação da prisão
preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do
habeas corpus
que ataca o suposto
constrangimento ilegal
consistente na própria imposição da medida constritiva; pois, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado ilegal

—
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Muito embora se trate o
habeas corpus
de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, especificamente quanto
à ocorrência de
violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas
, porquanto os dados extraídos dos aparelhos celulares não teriam sido disponibilizados à defesa do paciente na mesma extensão conferida ao Órgão Ministerial, e que teria ensejado não só o oferecimento da denúncia como também a requisição da custódia cautelar do agente, razão pela qual os impetrantes requerem “
seja disponibilizado exatamente a mesma fonte de provas. Sendo elas: I. A INTEGRALIDADE das conversas extraídas, mesmo as irrelevantes à investigação, e exportadas do próprio Sistema GUARDIÃO ou outro software que tenho sido utilizado pelo próprio Ministério Público, Polícia Civil ou investigação, que garanta que os dados sejam idênticos, como, no caso do Guardião, seria o seu Leitor “Guardião Reader”, assegurando a integridade e autenticidade da fonte relacionada e respectiva “senha coringa”; II. A INTEGRA das mensagens, arquivos de áudios, SMS e/ou multimídia, MMS, WAP, WEB (incluindo 2G, 3G, 4G e EDGE) enviadas e recebidas
.” (sic) -
entendo que
a apreciação por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido

nesse ponto.

Mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nesse cenário,
exclusivamente quanto ao pleito de acesso à integralidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos,
concluo se tratar de situação que deve ser
mais detidamente apreciada pelo d. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
; razão pela qual, no particular,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito
, fazendo-o
com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
,
Otiniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva, Cleiton Rosa Mendes
e
Clebson Mendes
foram
denunciados
pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, tendo lhes sido imputada a prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II,
bem como pelo
art. 288, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Por sua vez, nos autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099, se decretou a
prisão preventiva
do paciente, com esteio em indícios de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
04/04/2024
, e se encontrando o paciente recolhido ao cárcere desde então.

Nesse contexto, insurgem-se os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inépcia da denúncia

Na prefacial do
writ
, sustentam os impetrantes, ainda que brevemente, a
inépcia da denúncia
ofertada pelo
parquet
contra o acusado e outros quatro corréus, nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, ao argumento de que
não atende aos requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal
, notadamente por se basear exclusivamente em “
suposições”
, sem individualizar

a conduta imputada ao paciente.

Nesse ponto, relembro que a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Feitas essas ressalvas, narra a denúncia que, em dia e horário incerto, no ano de 2023, os denunciados
Otiniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva, Cleiton Rosa Mendes,
vulgo
“Cleitinho/Neguinho”, Clebson Mendes
e o paciente

EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de suas condutas,
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes.

Ademais, verte da exordial acusatória que, no dia
04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, centro, no Município de Juruena/MT, os denunciados
Otiniel, Valque, Cleiton, Clebson
e

EGILMAR
, em unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de suas condutas,
tentaram subtrair valores pertencentes à Cooperativa Sicoob, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes,
restringindo suas liberdades
, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Por clareza, registro que as condutas imputadas ao paciente foram descritas da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, sendo crime de roubo a Joalheira Brilhante no Município de Colniza/MT (22/07/2023) e a Casa Lotérica no Município de Juruena/MT (19/07/2023), comércio ilegal de madeira
.

[...]
O denunciado Elgimar, na condição de partícipe, no dia 08/09/2023, utilizando-se do referido veículo Toyota Hilux, efetuou o resgate do denunciado Otniel
”.

(Denúncia de ID 220886186). — Destaquei.

Ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
consignou não ser o caso de rejeição liminar, asseverando “
[...]
vislumbrar a satisfação dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP
” (ID 155664008 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Por sua vez, regularmente citado, o paciente apresentou
resposta à acusação
, oportunidade em que, dentre outras matérias,
suscitou a tese de inépcia da denúncia
, bem como teceu
considerações no sentido de ser de rigor a sua
absolvição
, com
minucioso enfrentamento da acusação feita pelo
parquet
, a fim de demonstrar a alegada
ausência de qualquer envolvimento com os delitos descritos na denúncia
(ID 158216516 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Nesse cenário,
em primeiro lugar
, ao cotejar detidamente os tipos penais imputados ao paciente na exordial acusatória com as condutas supostamente cometidas por ele, em conformidade com os elementos informativos acostados aos autos, concluo que
a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

E assim afirmo inclusive porque, em sede de resposta à acusação, os fatos foram
perfeitamente compreendidos
pela i. Defesa, que requereu,
em caráter subsidiário
, acaso não acolhida a tese de
rejeição da denúncia
, a
absolvição sumária
do paciente, expondo, ao longo da resposta à acusação,
enfrentamento detalhado à imputação feita pelo
parquet
, da maneira como se vê, inclusive, reproduzida na petição inicial do presente
writ
.

Nesse ponto, curial rememorar que discussões acerca da veracidade das afirmações do
parquet
não comportam análise
no presente
writ
, uma vez que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto à tese de que a denúncia não teria
individualizado
o envolvimento do paciente nas condutas criminosas descritas, entendo, pelo contrário, que a exordial acusatória
singulariza de maneira suficiente a participação do paciente nos delitos em comento
, não havendo falar em
imputação genérica ou abstrata.

Afinal, como exposto, o i. órgão ministerial
identificou
o acusado e
descreveu
o fato criminoso a ele imputado, com suas circunstâncias, vindo a
detalhar
o suposto
modus operandi
na medida do possível, a partir dos
elementos informativos
até então colhidos; não se constatando, nessa linha,
qualquer nulidade, tampouco prejuízo à i. Defesa do paciente
.

À vista disso, sublinho a
excepcionalidade
do trancamento de inquérito policial ou ação penal pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, razão pela qual concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do d. juiz natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente eventual culpabilidade por parte do paciente do
writ
.

Por todo o exposto, concluo pela
rejeição
da tese de inépcia da denúncia, a qual reputo idônea à luz do art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que os d. causídicos impetrantes busquem
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, com esteio na tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com os fatos criminosos sob apuração, verte dos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, em sentido contrário, que foram colhidos
suficientes indícios

em desfavor do paciente, a partir de
diversas diligências investigativas
empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, cujas conclusões principais foram sumarizadas no bojo do Relatório Final n. 2024.12.4419.

A propósito, foram assim detalhadas as práticas delitivas, bem como as diligências investigativas que as evidenciaram,
in verbis
:

“[...] o

investigado Otniel da Silva Lima partiu da cidade de Vilhena RO em 01/09/2023, via ônibus interestadual, chegando na cidade de Juína-MT em 02/09/2023,
local onde se juntou a Valque Mentes da Silva, Cleiton Rosa Mendes e Clebson Mendes, que já o esperavam na rodoviária daquela cidade
. Ato contínuo,
se dirigiram no veículo Toyota Hilux, placa RAQ-8A80, de propriedade deste último, até a cidade de Juruena para praticarem crimes
. No Relatório de Investigação nº 2023.13.90181
há diversos elementos que colocam os quatro indivíduos na cena do crime, a exemplo do abastecimento do veículo Toyota Hilux, de propriedade de Clebson, na cidade de Juruena na véspera do crime, troca de mensagens de celular entre eles articulando o pré e o pós crime, imagens de Valque e Otniel no mercado da cidade de Juruena comprando fita adesiva (usada para amarrar e amordaçar as vítimas), dentre outros vários
. Na data de 03/09/2023 (domingo), Valque e Otniel invadiram a casa do gerente da agência SICOOB na cidade de Juruena, ocasião em que
o fizeram refém, junto com sua esposa
, permanecendo por lá durante toda a noite e ainda a madrugada do dia 04/09/2023 (segunda-feira).
Ao amanhecer, após restringirem a liberdade do gerente e sua esposa desde o dia anterior, deixaram a esposa amarrada, amordaçada (com a fita adesiva adquirida no mercado de Juruena) e trancada na casa, dirigindo-se até a agência do banco SICOOB de Juruena na companhia do gerente, a fim de subtrair o numerário disponível do banco
. Ao ingressar na agência, um outro funcionário do banco, além de uma funcionária terceirizada e um cliente também foram feitos reféns pela dupla. Enquanto isso,
Cleiton e Clebson aguardavam no veículo Toyota Hilux em algum ponto da cidade para empreenderem fuga
. Ocorre, que os policiais militares já haviam feito o cerco externo na agência, sendo necessário formar um escudo humano para proteção dos autores do crime durante a fuga. Diante do insucesso em acessar o numerário,
Valque e Otniel empreenderam fuga da agência no veículo de um dos funcionários que estava sendo mantido refém, abandonando veículo e reféns na zona rual a aproximadamente 30 Km da zona urbana
. Ato contínuo a dupla abordou um outro veículo fazendo o motorista refém, obrigando-o a dirigir pela estrada vicinal, inclusive cruzando com uma viatura da PM, que não percebeu que os agentes criminosos ocupavam o veículo.
Após mais algum tempo de deslocamento pela estrada vicinal, Valque e Otniel ordenaram a parada do veículo, desceram e se embrenharam na mata, na qual passaram alguns dias em fuga
. Nesse período,
estabeleceram alguns poucos contatos telefônicos
, mormente pela necessidade dos celulares que portavam terem que permanecer desligados, a fim de poupar a carga de bateria.
Apenas na data de 08/09/2023 é que a dupla foi resgatada na zona rural por Elgimar Vicente Teixeira, que nessa ocasião tinha a função de piloto de fuga do veículo Toyota Hilux, propriedade de Clebson Mendes, veículo este que estava a serviço do crime, pilotado por Cleiton e co-pilotado por Clebson no início da empreitada criminosa
. Após o resgate, retornaram para a cidade de Colniza, onde se refugiaram e permanecem até a presente data praticando crimes. [...] Por todo o exposto,
fica claro que os cinco indiciados se associaram para praticar crimes, especificamente o roubo na agência SICOOB de Juruena, roubo na Lotérica de Juruena, roubo na Relojoaria em Colniza, porte ilegal de armas (absorvido pelos crimes de roubo com base no princípio da consunção)
”.

(ID 152417755 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Por clareza, destaco ainda que, nos relatórios investigativos confeccionados pelas forças policiais, a análise dos dados telemáticos revelou que
EGILMAR
, cunhado do corréu
Valque
, teria sido o responsável por
retirar
Otniel
e
Valque
do cerco policial
, levando-os até Colniza/MT; tendo as investigações também descortinado seu possível envolvimento, dias antes, com a
fuga

de
Maik Gabriel de Oliveira Teixeira
, após roubo perpetrado em Colniza/MT (relatórios de ID 143678702

e ID 143678700 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Ademais, os relatórios apontam a realização de
transferência de valores
, via PIX, de
Otniel
para
EGILMAR
, os quais, consoante a i. Defesa, corresponderiam a serviços de carregamento e frete de madeiras, atividade lícita desenvolvida pelo paciente; todavia, consoante as forças policiais, tais valores consubstanciariam, pelo contrário, mais um indício de seu envolvimento com os delitos sob apuração, ensejo em que insta sublinhar a conclusão, nos relatórios, de que
EGILMAR
também realizou
transações bancárias
antes e após o roubo à Cooperativa SICOOB, “
demonstrando assim que possuía vínculo permanente dentro dessa aparente associação criminosa armada
” (ID 143678700 - Pág. 101 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Dessa forma, evidente que a análise dos autos não permite o acolhimento,
de maneira indene de dúvidas
, da versão dos fatos apresentada pelos d. causídicos impetrantes, no sentido de que
EGILMAR
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, de modo que
não é possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são suficientes para manutenção da custódia cautelar.

Nesse ponto, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente

indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
,
de modo que a lei se contenta com elementos probatórios

ainda que não concludentes ou unívocos
,
mesmo porque

não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita

(
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente, bem como do
risco de reiteração delitiva
, dados os indícios de que teriam sido também perpetrados outros delitos pelo grupo.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No concernente ao terceiro requisito, assinalo que

a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), o que se mostra evidente no caso em deslinde, ante a gravidade em concreto da conduta perpetrada no roubo ocorrido dia 4/9/2023, em concurso de agentes, com emprego de armas de fogo, em plena luz do dia e com diversas vítimas feitas de reféns.

Ainda
,
é apurado que os representados já teriam praticado crime de roubo à casa lotérica de Juruena, no dia 19/07/2023, conforme – BO 2023.201349, roubo a uma relojoaria no município de Colniza no dia 22/07/2022 (BO 2023.204284) e roubo à Oficina Mecânica Fábio Motos em Colniza no dia 02/08/2023, referente ao B.O. 2023.215974 da Delegacia de Polícia de Colniza
.

Destarte
,
evidencia-se, ao menos neste instante processual, que a liberdade dos indivíduos representa um perigo em concreto para a sociedade
”.

(Decisão de ID 148630649 – autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do assalto.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, cuida-se de delito de
roubo majorado
, perpetrado em
concurso de pessoas,
com
emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas
, tendo o casal
Enrique
e
Estefani
ficado
sob o poder dos criminosos durante

toda a madrugada do dia 04/09/2023
, até que, sobrevindo o horário comercial, o ofendido
Enrique
fosse
conduzido até a Agência do Sicoob
, onde trabalhava como gerente, para que pudessem ser
subtraídos valores da empresa
. No local,
outros funcionários foram feitos reféns
, tendo os increpados se evadido do local, como se não bastasse, de posse do
veículo de outro funcionário da empresa
,
Jader
, vindo então a
abandonar os reféns em local ermo.

Nessa linha, conforme relatado pela vítima
Adriana, in verbis
:

“[...] os suspeitos levaram a vítima para dentro da agência; QUE os dois suspeitos estavam armados com revólveres; QUE no interior da agência ordenaram que os reféns sentassem em cadeiras; QUE a declarante viu que
eles ficavam se comunicando o tempo todo com alguém por mensagens via celular
; QUE aparentavam estar bem tranquilos; QUE
em dado momento um dos suspeitos falou ‘quietinhos, polícia, polícia’ e fizeram a declarante e a outra vítima, um homem, deitarem no chão enquanto que o gerente estava sentado
; QUE
mandaram a declarante tirar o sapato e ficar quieta
; QUE a declarante ficou nervosa e começou a querer tossir,
tendo um dos suspeitos ordenado que segurasse a tosse senão ele iria atirar
; [...] a declarante teve de entrar no banco de trás juntamente com Enrique enquanto que um dos suspeitos ficou sentado no meio da declarante e Enrique; QUE
Jader foi dirigindo enquanto que o outro suspeito sentou no banco do passageiro com um refém no colo dele e ele com a arma apontada para a cabeça do refém
[...] QUE em dado momento os suspeitos saíram da Duster,
abordaram o motorista que vinha em um caminhão de leite, pegaram a chave da Duster e saíram do local no caminhão, abandonando a declarante e os demais reféns
”.

(Declarações de ID 143675074 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Em sentido correlato, o policial militar
Elison Neves Santos
prestou declarações da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] QUE ENRIQUE deu sinal com as mãos para que não entrassem; QUE perguntaram se havia algo estranho este balançou a cabeça dizendo que não,
porém um dos policiais visualizou um dos suspeitos com um revólver 38
; QUE então deu-se início a verbalização tentando a negociação e rendição dos infratores porém
esses se levantaram com as armas engatilhadas e apontadas para cabeça dos reféns ignorando a verbalização dos policiais; QUE os suspeitos exigiram que fossem para fora se não matariam as vítimas
[...]. QUE
os suspeitos estavam com quatro reféns
, sendo três homens e uma mulher; QUE os mesmos de posse da chave de um veículo Duster pertencente a um dos gerentes da agência
usaram os reféns como escudo e evadiram do local
; QUE as guarnições de posse de uma Hilux branca e um Corolla prata, na tentativa de dissimular o acompanhamento e resguardar a vida dos reféns fizeram o acompanhamento mantendo uma distância de cerca de 500 metros do veiculo Duster; QUE
os suspeitos tomaram a direção inicial pela estrada da prainha e posteriormente sentido Rodovia MT 170 e sentido MT 208 onde na linha 01 dado assentamento Somapar estes a cerca de 7 km abandonaram o veículo Duster e abordaram um caminhão leiteiro, e retornaram sentido rodovia porém foram seguidos pela equipe policial
; QUE alguns quilômetros mais a frente os suspeitos pularam do caminhão e entraram em uma mata”.

(Declarações de ID 143675072 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, verte da decisão constritiva que o d. juízo
a quo
considerou igualmente relevantes os indícios de que o paciente
EGILMAR
, bem como os demais corréus, conquanto primário e de bons antecedentes, estaria também envolvido com a prática de
outros delitos
, de similar natureza e
modus operandi
, nos meses de julho e agosto de 2023, encontrando-se os referidos crimes
ainda sob apuração
, consoante se vê dos relatórios policiais carreados aos autos originários, cujas conclusões já embasam,
a priori
, a conclusão de
possível envolvimento do paciente
ao menos com o
roubo
perpetrado em Colniza/MT, contra a

Oficina Mecânica Fábio Motos
, no dia 02/08/2023 [B.O. 2023.215974 da Delegacia Local].

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ser responsável pelo sustento de sua família e ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
parcialmente extinta sem resolução do mérito
a ordem de

habeas corpus
impetrada em prol de
EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
, sob pena de indevida supressão de instância, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo-se, pois, o encarceramento provisório do paciente, tal qual decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024